Tribunal: TJDFT
Processo: 0002588-33.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0002588-33.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO O processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença concernente aos honorários sucumbenciais (ID: 15880613), no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), devidos a MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (ID: 15880725 - Pág. 1). Tendo em vista que a Fazenda Pública, embora devidamente intimada, não impugnou o presente cumprimento de sentença no prazo que lhe competia, conforme certidão ID: 20107108, e que a importância exequenda cuida-se de obrigação de pequeno valor, a presente questão revela a clara incidência do previsto no art. 535, § 3o, II, do novo CPC. Desse modo, os cálculos devem ser atualizados, de acordo com os parâmetros estabelecidos na cláusula 6a da transação ao termo de acordo extensível a todos os processos, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009). Elaboradas as planilhas, às partes. I. Brasília, 30 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador